Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-43.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800549-43.2021.8.14.0044

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: WILSON SOARES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRAJETO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. SEGURADO ESPECIAL. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905/STJ E EC 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação previdenciária de benefício por incapacidade, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a trabalhador rural, a partir do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda relativa a benefício decorrente de acidente de trajeto; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência do laudo pericial; (iii) determinar se restaram comprovadas a incapacidade total e permanente e a qualidade de segurado especial do autor; e (iv) fixar o índice correto de atualização monetária e juros aplicáveis às parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a competência da Justiça Estadual quando a incapacidade decorre de acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho pelo art. 21, IV, “d”, da Lei nº 8.213/91, nos termos da Súmula nº 15 do STJ.

4.

Afasta-se a nulidade por cerceamento de defesa quando a autarquia, intimada para apresentar quesitos permanece inerte, operando-se a preclusão.

5.

Considera-se comprovada a incapacidade total e permanente quando o laudo judicial diagnostica sequelas neurológicas irreversíveis, corroboradas por documentos médicos contemporâneos ao acidente e posteriores.

6.

Aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao julgador avaliar o conjunto probatório de forma global, sem vinculação absoluta às conclusões literais do laudo pericial.

7.

Analisa-se a incapacidade sob a ótica dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, reconhecendo-se a inviabilidade de reabilitação de trabalhador rural idoso, com baixa escolaridade e limitações físicas graves.

8.

Reputa-se preclusa a juntada, apenas em sede recursal, de laudo médico produzido em outro processo e anterior à instrução, por afronta ao art. 435 do CPC e ao contraditório.

9.

Adequam-se os consectários legais para aplicar o INPC às condenações previdenciárias até 09/12/2021, conforme Tema 905 do STJ, e, a partir de então, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas relativas a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho.

2.

A concessão de aposentadoria por invalidez deve considerar, além da prova médica, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, quando inviável a reabilitação.

3.

A juntada tardia de prova preexistente apenas em grau recursal encontra óbice na preclusão e no contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; EC nº 113/2021; Lei nº 8.213/91, arts. 21, IV, “d”, 42, 44, 106 e 41-A; CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 15; STJ, Tema 905; STJ, AREsp nº 1.348.227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11/12/2018; TJPA, Apelação Cível 0005305-48.2017.8.14.0116, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/05/2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

12ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera que, nos autos da Ação Previdenciária de Benefício por Incapacidade promovida por Wilson Soares Costa,
julgou procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 20510677):

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o INSS a conceder a WILSON SOARES COSTA aposentadoria por invalidez, calculada nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/91, devido a partir do requerimento administrativo, devendo ser respeitada prescrição quinquenal, sendo:

Quanto às parcelas atrasadas, seguindo a recente orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do

RE 870.947, com repercussão geral reconhecida, deve incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Tanto juros quanto correção monetária devem incidir mês a mês, desde quando cada parcela deveria ter sido pago.

Isento o vencido do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93. Sucumbente a parte requerida, a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, que será oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, §4º, II, do CPC.

Oficie-se nominalmente ao INSS, para que no prazo de 30 (trinta) dias, proceda a implantação do benefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento, sem prejuízo da abertura de inquérito policial para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência à ordem judicial. (...)”

Em suas razões (Id. nº 20510685), o INSS argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a tese de que o laudo pericial seria inconsistente e que o pedido de complementação foi ignorado. No mérito, sustenta a ausência de prova da incapacidade atual, a falta de comprovação da condição de segurado especial e a impossibilidade de pagamento de valores anteriores à data do requerimento administrativo (DER). Trouxe, ainda, laudo médico produzido em outro processo, no ano de 2020, alegando contradição entre as conclusões periciais.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. nº 20510688).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça suscitou a incompetência absoluta da Justiça Estadual, arguindo que a causa de pedir não se referiria a acidente de trabalho, mas a benefício de natureza comum, o que atrairia a competência recursal do TRF1 (Id. nº 27596559).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, suscitando de ofício a remessa necessária, verificando que se trata de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública.

1. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL (SUSCITADA PELO MP)

Analiso, inicialmente, a preliminar de incompetência arguida pela douta Procuradoria de Justiça.

Sustenta o Órgão Ministerial que, por se tratar de pedido de benefício previdenciário comum, a competência seria da Justiça Federal, consoante o art. 109, I, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que o acidente que vitimou o autor e resultou nas sequelas incapacitantes ocorreu no momento em que este se dirigia ao seu local de trabalho rural, o que se equipara, para todos os fins legais, ao acidente de trabalho, nos termos do art. 21, IV, alínea
"d",
da Lei nº 8.213/91. Confira-se:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

(...)

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

(...)

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

Nesse diapasão, consolidou-se o entendimento jurisprudencial, cristalizado na Súmula nº 15 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que a competência para processar e julgar litígios decorrentes de acidente do trabalho é da Justiça Estadual.

Portanto, tratando-se de benefício de natureza acidentária, a Justiça Comum é o foro competente para o deslinde da causa, inclusive em grau recursal, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda em sede de preliminar, o apelante argui a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, alegando que o laudo pericial foi insuficiente e que o magistrado não permitiu o esclarecimento de pontos contraditórios, todavia, não lhe assiste razão.

Em uma análise detida dos atos processuais, observa-se que a autarquia previdenciária, embora devidamente intimada para se manifestar sobre a produção de provas e apresentar quesitos ao perito (Id. nº 20510635), manteve-se inerte no momento oportuno (Id. nº 20510637).

Ademais, em sua impugnação ao laudo (Id. 20510674), o único argumento do apelante foi que o documento era
“demasiadamente suscinto”
, requerendo que fosse intimado o perito a responder quesitos que sequer foram formulados pela autarquia (Id. nº 20510636).

Ora, se o apelado se deu por satisfeito com o laudo - apesar da ausência de resposta aos seus quesitos - e, se o juízo o julgou suficiente para, em confronto com as demais provas acostadas aos autos, exercer seu livre convencimento, não há razão para que o apelante que nada requereu questionar sua concisão.

De fato, o inconformismo apresentado em sede recursal revela nítida tentativa de suprir uma omissão da própria defesa técnica durante a instrução.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em desídia processual da autarquia, pelo que
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO: DA INCAPACIDADE E DA CONDIÇÃO DE SEGURADO

No mérito, a controvérsia reside na comprovação da incapacidade total e permanente e na qualidade de segurado especial do autor.

Quanto ao estado de saúde, o laudo pericial produzido em juízo foi categórico ao diagnosticar sequelas irreversíveis de traumatismo cranioencefálico, com quadro de
“afasia motora e hemiparesia direita espástica”
, tendo o perito concluído pela incapacidade laboral total e definitiva para as atividades habituais de agricultura (Id. nº20510671).

É cediço que vigora em nosso ordenamento jurídico o Princípio do Livre Convencimento Motivado, pelo qual o magistrado, ao formar sua convicção, não está restrito apenas às conclusões literais do laudo médico, devendo analisar o conjunto probatório de forma holística.

No caso em tela, a gravidade das lesões é corroborada por exames e laudos do momento do acidente e a ele posteriores, acostados na exordial (Id. nº 20510628 – pág. 8/31) que, somados ao laudo pericial assinado por médico neurocirurgião do Hospital Regional Público dos Caetés, atestam a impossibilidade de recuperação do segurado.

Outrossim, o laudo médico produzido no ano de 2020, nos autos do processo nº 1001187-85.2020.4.01.3904, que tramitou na Justiça Federal, apresentado pelo apelante em sua peça recursal (Id. nº 20510686), não pode ser considerado fato novo, uma vez que preexistia à instrução desta demanda.

Nos termos do art. 435, do CPC, a juntada posterior de documentos apenas é admitida em situações excepcionalíssimas (fatos supervenientes ou força maior), o que não se verifica no caso.

Caberia à autarquia ter requerido sua juntada como prova emprestada durante a fase instrutória e, ao não fazê-lo, operou-se a preclusão, sendo vedada a sua apreciação apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

Além disso, importa destacar que a análise da invalidez deve ser conduzida sob o prisma da teoria dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

O apelado é um trabalhador rural de 61 (sessenta e um) anos de idade, com baixíssimo grau de instrução e cuja vida profissional sempre foi limitada ao esforço braçal pesado no campo.

É imperioso reconhecer que as limitações físicas impostas pela hemiparesia e pela afasia, somadas à idade avançada e à baixa escolaridade, tornam a reabilitação profissional para qualquer outra atividade uma meta inalcançável.

Não se pode exigir que um agricultor idoso, com sequelas neurológicas seja reinserido em um mercado de trabalho competitivo que exige qualificações que ele nunca possuiu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, orienta que a incapacidade deve ser avaliada de forma multidimensional, considerando-se a viabilidade real de retorno ao trabalho, e não apenas a higidez clínica abstrata. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).

Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(STJ, AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES PESSOAIS, SOCIOECONÔMICAS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. IDADE AVANÇADA E INCAPACIDADE LABORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de Carlos Alberto Brandão da Fonseca para reformar sentença proferida pela autoridade de 1º grau e julgar procedente Ação Previdenciária, concedendo-lhe aposentadoria por invalidez. O INSS sustenta ausência de laudo pericial e inércia do autor quanto à produção da prova técnica, o que impediria a comprovação da incapacidade para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado sem laudo pericial conclusivo, com base em sua idade avançada, baixa escolaridade, dores incapacitantes e condições socioeconômicas desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aposentadoria por invalidez exige a comprovação de três requisitos: qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade total e permanente para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4.

Embora os laudos médicos anexados aos autos não sejam conclusivos quanto à incapacidade laboral, é possível reconhecer o direito ao benefício quando as condições pessoais, como idade avançada (71 anos), baixa qualificação e dor crônica grave (artrose), inviabilizam a reabilitação profissional.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a análise de elementos extrapericiais – como aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais – para a concessão do benefício, mesmo diante de incapacidade parcial.

6.

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a análise da incapacidade deve considerar o contexto pessoal do segurado, e que a reabilitação em tais casos revela-se inócua e impraticável.

7.

Mantém-se a decisão agravada, que concedeu o benefício da aposentadoria por invalidez, diante do conjunto probatório e da situação concreta do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da aposentadoria por invalidez pode ser fundamentada na combinação de incapacidade parcial com condições pessoais e socioeconômicas que inviabilizem a reabilitação do segurado.

2.

É prescindível a existência de laudo pericial conclusivo quando outros elementos dos autos, em consonância com a jurisprudência dominante, evidenciam a impossibilidade de retorno ao trabalho.

3.

A idade avançada, as dores crônicas e a baixa escolaridade são fatores que, analisados em conjunto, podem justificar a concessão do benefício por incapacidade permanente.

(TJPA, Apelação Cível 0005305-48.2017.8.14.0116, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/05/2025)

Quanto à qualidade de segurado especial, os documentos acostados — Título Eleitoral indicando domicílio rural em Primavera desde 2015, Recibo do CAR e Declaração de Aptidão ao PRONAF (Id. nº 20510628 – págs. 2/5 e 32/39) — constituem indício de prova material robusto da atividade rural em regime de economia familiar, preenchendo os requisitos do art. 106 da Lei nº 8.213/91.

Por fim, verifico que o magistrado de origem aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, porém, conforme tese fixada no item 3.2. do Tema 905, do STJ, as condenações de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, até 09/12/2021, a partir de quando a atualização monetária e a compensação da mora deverá ocorrer exclusivamente pela incidência da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, vedada a cumulação com qualquer outro índice, nos termos da EC 113/2021.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo parcialmente a sentença, tão somente para adequar os consectários legais ao Tema 905, do STJ e EC 113/2021, nos termos da fundamentação,

mantendo incólumes os demais termos da decisão de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026